Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL. FILHA MATRICULADA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A hipótese consiste em verificar se deve permanecer a obrigação estipulada ao alimentante para que preste alimentos à filha, atualmente com 22 (vinte e dois) anos de idade.

2. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).

3. A manutenção da obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional, de modo que é atribuição do alimentando a comprovação a respeito da impossibilidade de prover a própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).

4. No caso em deslinde a alimentanda conta com 22 (vinte e dois) anos, não concluiu a etapa de sua educação superior e não ingressou formalmente no mercado de trabalho. 4.1. Assim, constata-se que há no presente caso justificativa para a manutenção da prestação alimentícia em favor da ré. No entanto, em razão da modificação da capacidade financeira do genitor, a prestação mensal deve ser reduzida.

5. Apelação interposta pelo autor parcialmente conhecida e desprovida. Recurso manejado pela demandada conhecido e desprovido.